Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-59.2023.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001789-59.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGO BENEDETTI - CPF: 632.851.931-15 (APELANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - CPF: 878.207.301-53 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (ADVOGADO), JACQUELINE CARLA DE MELO BENEDETTI - CPF: 831.829.341-04 (APELANTE), CLAUDIONOR BONFIM AMORIM - CPF: 581.558.721-49 (APELADO), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), ROBERTO FRIEDRICH KREBS - CPF: 230.064.391-04 (APELADO), MANOEL DO BOMDESPACHO - CPF: 836.766.271-72 (APELADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INVASÃO CLANDESTINA COM CONSTRUÇÕES IRREGULARES.
ERROR IN PROCEDENDO
. CONFUSÃO ENTRE AÇÃO PETITÓRIA E AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO.
POSSE INJUSTA. PROCEDÊNCIA D
A REIVINDICATÓRIA
. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória e reconheceu, como matéria de defesa, a posse consolidada dos réus com características de usucapião especial urbana, sem efeito declaratório de domínio. Os autores buscaram a imissão na posse, alegando

invasão clandestina ocorrida em 2021, individualização dos lotes e posse injusta dos réus.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
error
in procedendo
por confusão entre ação petitória
e possessória; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos da ação reivindicatória, com afastamento da alegação de usucapião especial urbana.

III. Razões de decidir

3. A sentença exigiu prova de posse pelos autores, confundindo os pressupostos da ação possessória com os da reivindicatória, que se funda no domínio.

4. O domínio foi comprovado pelas matrículas registradas em nome dos apelantes.

5. A posse injusta dos réus foi demonstrada por imagens de satélite que indicam a ocupação apenas a partir de 2021.

6. A alegação de usucapião especial urbana foi afastada por ausência de posse mansa, contínua e com
animus
domini
pelo prazo legal, e por ocupação de área superior a 250m2.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença anulada. Recurso provido para julgar procedente a ação reivindicatória, com imissão dos autores na posse, desocupação dos réus e demolição das construções irregulares. Reconhecida a má-fé dos ocupantes, sem direito a indenização por benfeitorias.

Tese de julgamento:
“1. Na ação reivindicatória, o autor deve comprovar o domínio, a individualização do bem e a posse injusta do réu, não sendo exigida prova de posse anterior. 2. A confusão entre ação possessória e petitória configura
error
in procedendo
e enseja nulidade da sentença. 3. A ocupação clandestina, recente e irregular, não gera posse apta à usucapião especial urbana.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.200, 1.220 e 1.240; CPC/2015, art. 1.013, §3o, II

Jurisprudência relevante citada:
n/a

Decisão validada conforme a Recomendação CNJ no 154/2024

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
Reivindicatória julgada como
Reintegração de Posse improcedente para reconhecer, como matéria de defesa,
apenas
a posse consolidada dos réus com características de usucapião especial urbana, sem efeito declaratório de domínio, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes
suscitam preliminar de nulidade d
a
sentença uma vez que o julgador
confundi
u

A
ção
R
eivindicatória, de natureza petitória, com
A
ção
P
ossessória, de cunho fático.

Sustentam que, para a procedência da
A
ção
R
eivindicatória, bastava a comprovação do domínio, da individualização do bem e da posse injusta dos réus, requisitos que entendem ter sido atendidos (
IDs
133961845, 133961865, 133961853, 133961867).

Argumentam que os apelados não comprovar
am

a
posse desde 2015, como reconhecido na sentença, mas
só a partir de
2021, conforme imagens de satélite (ID 133961273, págs. 7-9).

Defendem, ainda, que a usucapião especial urbana não se aplica ao caso, por ausência dos requisitos legais, e que houve indevida inversão do ônus da prova.

Requerem, em preliminar, a anulação da sentença por
error
in procedendo
e, no mérito, a reforma integral da decisão para julgar procedente a
A
ção
R
eivindicatória, com a consequente imissão na posse, demolição das construções irregulares e reconhecimento da má-fé dos apelados, afastando qualquer indenização por benfeitorias.

Contra
rrazões no
Id n
.
310802417.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da
Ação
Reivindicatória
, como se fosse Ação de Reintegração de Posse, cujo objeto são
três lotes situados no Jardim
Bucair
, em Chapada dos Guimarães/MT, descritos nas matrículas n. 15.753 (lote 04), 15.754 (lote 05) e 15.755 (lote 06), todos adquiridos pelos autores em 2010 e regularmente registrados em cartório.

Os apelantes a
legaram que os imóveis foram invadidos de forma clandestina pelos requeridos em 2021, os quais passaram a desmembrar e realizar construções irregulares, sem qualquer autorização.

Notificaram extrajudicialmente os ocupantes para desocupação voluntária, mas não obtiveram êxito, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda
.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA -
ERROR IN PROCEDENDO

– CONFUSÃO ENTRE AÇÃO PETITÓRIA E AÇÃO POSSESSÓRIA

Os apelantes sustentam que a sentença incorreu em vício grave ao exigir a comprovação de posse, confundindo a natureza da ação reivindicatória, cujo fundamento é o direito de propriedade (art. 1.228 do C
ódigo
C
ivil
).

Na

ação reivindicatória cabe
ao autor
provar o domínio, a individualização do bem e a posse injusta do réu
, já a possessória tem requisitos próprios delimitados no art. 561 do CPC.

Assim, a sentença incorreu em
error
in procedendo
ao adotar critérios possessórios para julgar improcedente ação reivindicatória.

Acolho, portanto, a preliminar
a fim de anular a sentença.

O
processo
está
devidamente instruído, com ampla produção de provas documentais e orais
e, como a sentença foi
anulada em razão da evidente incongruência
com os limites do pedido e da causa de pedir,
em observância ao disposto no art. 1.013, §3o, I
I
, do CPC
é
possível a apreciação imediata do mérito,
já que
a causa está madura para julgamento, não havendo necessidade de retorno dos autos à origem.

MÉRITO

O domínio está devidamente demonstrado
pelas matrículas dos imóveis em nome dos apelantes (I
d
s
ns
.
133961845, 133961865, 133961850 e 133961852).

A individualização dos lotes foi atendida
mediante croquis e imagens
nos Ids.
ns
.
133961853 e 133961867.

A posse injusta dos apelados está devidamente comprovada
.

Embora
uma testemunha e o informante, vizinho e amigo do réu tenham declarado que o réu cuidava do imóvel desde 2018,
tais
declarações não se harmonizam com as imagens de satélite apresentadas pelos apelantes, que demonstram ausência de ocupação até 2019 e início da invasão apenas em 2021 (I
d n.
133961273).

O próprio depoimento pessoal de André Benedetti reconhece a abertura de rua em 2016, mas não
a invasão
.

A prova documental prevalece sobre os relatos testemunhais, sobretudo quando estas apresentam contradições e vínculos de vizinhança com os réus (Izael).

Diante disso,
a posse dos apelados se mostra clandestina e injusta, nos termos do art. 1.200 do CC.

Quanto a
u
sucapião especial urbana
, não foi co
mprovado o prazo mínimo de 5 anos de posse (art. 1.240 do C
ódigo
C
ivil
), já que a invasão ocorreu em 2021.

Além disso, as áreas ocupadas superam 250m2, conforme croquis (I
d n.
133961867).

Ademais, a
inda que arguida inadimplência fiscal, não se admite a perda da propriedade por abandono fora das hipóteses legais (art. 1.276 do CC), sendo imprescindível procedimento administrativo específico.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de nulidade
a fim de ca
ss
ar a
sentença

e, desde logo,
julgo procedente
a
A
ção
R
eivindicatória para imitir os autores na posse dos lotes descritos
e
determina
r
a desocupação
dos
réus e a demolição de construções.

Reconheço a má-fé dos ocupantes, afastando qualquer direito de indenização por benfeitorias (art. 1.220 do CC).

Inverto o ônus
da
sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025